Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DIREITO AO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO. EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA EM PROL DO EXECUTADO. MONTANTE DA DÍVIDA NÃO DISCUTIDO NA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a eficácia executiva, em prol do réu, da sentença que julga improcedente ou parcialmente procedente o pedido de ação revisional ou declaratória da inexistência de débitos (Tema 509), sem a necessidade de pedido reconvencional para que o réu promova o cumprimento de sentença nos mesmos autos.
2. A aplicação da tese firmada no REsp 1.261.888/RS, processado pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, exige que a decisão judicial exequenda contenha os elementos de um título executivo, identificando uma obrigação certa, líquida e exigível.
3. Não é a hipótese dos autos, pois na ação revisional, parcialmente procedente, foi discutida unicamente a legalidade de algumas cláusulas do contrato de financiamento, não tendo a sentença se debruçado sobre o vencimento, a mora ou o montante da dívida, de modo que não há obrigação certa, líquida e exigível (vencida) a ser compensada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.